Tribunal: TJES
Processo: 5005453-64.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005453-64.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: SILVIO CESAR PRETI
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REEXAME DE
APELAÇÃO CÍVEL.
INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC.
Ação de obrigação de fazer. Defensoria pública estadual. Honorários sucumbenciais. Condenação do estado do espírito santo. Possibilidade. Tema 1002 da repercussão geral.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. POSSIBILIDADE.
TEMA 1076. DISTINGUISHING.

Recurso provido.

1)
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
devendo ser o
valor
por ela
recebido destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da
instituição
, vedado o rateio entre os membros.
Tema 1.002 da Repercussão Geral.

2
)
A Corte Especial do STJ, no julgamento do Tema nº 1.076, seguido o rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ de que o CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória
no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que
o valor da causa for demais diminuto.

3)
Nada obstante, não há como se aplicar o referido entendimento, tendo em vista que o caso em exame não se enquadra nos parâmetros de incidência do destacado precedente qualificado. Isso porque, é preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto tenham motivações e beneficiários diferentes.

4)
Nesse panorama,
feita a necessária distinção,
escorreita a sentença que fixou
os honorários de sucumbência, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais).

5)
Considerando que

o Estado cumprira a obrigação,
sem apresentar resistência,
deve ser excluída a condenação do município em honorários advocatícios sucumbenciais
.

6
)
Recurso parcialmente provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, dar parcial provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Adoto o relatório lançado nos autos pelo eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

Trata-se de reexame da apelação cível em cumprimento ao inciso II do art. 1.030 do CPC, em virtude da presença de divergência entre o acórdão proferido e o Tema de Repercussão Geral 1002 (RE 1.140.005).

A apelante interpôs Recurso Especial com fulcro na alínea
a
do inciso III do art. 102 da Constituição Federal em face do seguinte acórdão desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE NÃO APLICÁVEL. SUCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSIÇÃO AO ESTADO INDEVIDA. SÚM. 421 DO STJ. CONDENAÇÃO AFASTADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça por meio da Súmula 421, o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra ente federativo ao qual pertença, sendo possível, po
r
conseguinte, a condenação de Município ao pagamento da verba honorária
.

2)
D
emonstrada a competência do ente estadual para a concretização do tratamento, não há que se falar em condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, diante da ausência de causalidade.

3)

Recurso provido e sentença reformada
.

Conforme consta do voto condutor do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento, por meio do enunciado da Súmula n° 421 firmada o entendimento de que
“o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sem embargo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, o STF fixara as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente à já conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, a superação do prefalado entendimento fundamentou-se na atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
recebido ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

De todo modo, fica o alerta de que a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação,
a despeito do valor da causa indicado ser elevado (R$
100
.000,00
).

Como se sabe, a Corte Especial no julgamento do Tema nº 1.076, seguido o rito dos recursos repetitivos, alinhou-se ao entendimento já consolidado no âmbito da Segunda Seção do STJ de que o CPC instituiu no §2° do art. 85 regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do §8º do art. 85, de fixação por equidade, às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que o valor da causa for demais diminuto.

Nada obstante, não há como se aplicar o referido entendimento, tendo em vista que
o caso
em exame
não se
enquadra
nos parâmetros de incidência do destacado precedente qualificado
.

Vale relembrar que o CPC/2015, assentado no princípio da
isonomia e da segurança jurídica, estabelecera a verticalização dos
precedentes qualificados, sendo dever dos Tribunais e Juízes observá-los ou justificar a razão de não os seguir, sob pena de nulidade (art. 927 c/c art. 489, §1º, VI, CPC).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
a eficácia
vinculante dos precedentes poderá ser afastada, desde que o juiz a justifique na
distinção do caso concreto com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que, naturalmente, só será visível se o juiz fizer a
comparação analítica entre o caso concreto e a súmula ou precedente, justificando
porque o caso concreto, em razão de determinada situação, não pode ser decidido por eles
.”
(Manual de direito processual civil - Volume único. 11ª ed. Salvador: Ed.
JusPodivm, 2019, pág. 192).

A disciplina do
distinguishing
consta dos seguintes dispositivos da lei processual, a saber:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.

Nessa conjuntura, é necessária trazer à tona os pontos de distinção da hipótese dos autos em relação ao sobredito entendimento firmado no Tema 1.076.

As peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários
sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa irá gerar ao Estado sucumbente uma condenação desproporcional e injusta.

Isso porque, é preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto tenham motivações e beneficiários diferentes.

Com efeito, está claro que o STJ, por meio de interpretação literal, buscou prestigiar a figura do advogado, enquanto figura indispensável à administração da Justiça por comando constitucional (CF 133), e reduzir margem de subjetivismo na fixação da rubrica.

Por sua vez, a Suprema Corte, numa perspectiva completamente diversa, já que a restrita a constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria nas causas envolvendo o ente público que integra, visou expressamente aparelhar a instituição por meio da recomposição do seu fundo.

Até se justificaria a aplicação do Tema 1.076 à hipótese caso a Defensoria do Estado do Espírito Santo realmente se encontrasse desestruturada administrativa e, sobretudo, financeiramente. Todavia, esse não é o caso.

Como bem tem salientado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravim Rui em julgamentos relacionados ao tema, no Estado do Espírito Santo o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública – FADESPES recebe, por força da LC Estadual nº 105/1997, recursos substanciais, haja vista a destinação de 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Nesse panorama,
feita a necessária distinção,
escorreita a sentença que arbitrou
os honorários de sucumbência, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base n
o § 8º do CPC
.

Vele ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já
exarou o entendimento
de que os critérios do
§2° do
art. 85 do CPC admitem relativização quando gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e
injusta. Vejam-se:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível
originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO n. 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, DJe-046 10/3/2022, PUBLIC 11/3/2022
)

Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgRsegundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16.
2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17.
3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO n. 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022)

Registre-se que no Superior Tribunal de Justiça esse tema é polêmico, existindo decisões divergentes a respeito da possibilidade de fixação dos honorários por equidade nas ações em que se buscam o fornecimento de medicamentos de forma gratuita.

É de se conferir:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO/TRATAMENTO MÉDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. POSSIBILIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. JULGADOS DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer contra a Fazenda Pública do Estado de São Paulo pleiteando fornecimento de medicamento para tratamento de doença que acomete a parte autora.
2. Verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a orientação deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as ações em face da Fazenda Pública cujo objeto envolva a tutela do direito à saúde possuem proveito econômico inestimável, possibilitando o arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa. No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.719.420/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 19/5/2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.878.495/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023; EDcl nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.807.735/SP, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.050.169/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 4/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. 1
. No julgamento do AgInt nos EDcl nos EREsp 1.866.671/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27.9.2022, a Corte Especial do STJ, em demanda voltada ao custeio de medicamentos para tratamento de saúde, entendeu que a fixação da verba honorária com base no art. 85, § 8º, do CPC/2015 estaria restrita às causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, as de estado e de direito de família. No mesmo sentido: REsp 2.060.919/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 28.6.2023
. 2. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.079.553/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023.)

Observa-se, na hipótese, que embora a ação tenha sido ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de
Linhares
,
o Estado cumprira a obrigação,
sem apresentar “resistência
”
.

Por conseguinte, deve ser afastada a condenação do
Município de
Linhares
, tanto em relação à obrigação de fazer quanto aos ônus da sucumbência, consoante entendimento reiterado desta egrégia 2ª Câmara Cível, como subsegue:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – REJEITADA – MÉRITO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE – OBRIGAÇÃO DE COMPETÊNCIA E ASSUMIDA PELO ESTADO – AUSENTE A RESISTÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL REQUERIDO NÃO HÁ COMO MANTER A CONDENAÇÃO DA MUNICIPALIDADE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1
. [...]
2.
Mérito: Embora os entes da federação respondam solidariamente à efetivação do direito à saúde, o próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema 793 das repercussões gerais, assentou que a autoridade judicial pode direcionar o cumprimento das regras de repartição de competência nas demandas de saúde.
3.
[...]
.
5.
Foi indevida a atuação da Defensoria Pública Estadual,
in casu
, uma vez que mesmo ciente da competência da gestão Estadual para fornecimento do tratamento de saúde pleiteado, sistematicamente, protocola as demandas, estranhamente, incluindo também no polo passivo, os Municípios.
6.
Ao agir desse modo, incluindo os Municípios no polo passivo, mesmo ciente de que o tratamento é de responsabilidade do Estado, a Defensoria Pública Estadual se beneficia diretamente com a condenação do ente Municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais que são direcionados ao seu Fundo de Aparelhamento.
7.
Não obstante seja reconhecida a solidariedade entre os entes, não se pode admitir que seja feita uma escolha aleatória do polo passivo, especialmente em casos como este, que a Defensoria Pública detinha absoluta ciência de que a internação é de competência Estadual e, mesmo assim, inclui no polo passivo o ente público municipal, que em tese pode ser condenado ao pagamento de honorários em seu favor.

Neste contexto, deve ser reformada a sentença para excluir a condenação da municipalidade ao pagamento dos honorários advocatícios
.
8.
A autonomia da Defensoria Pública Estadual não desnatura o fato de que esta é um órgão do Estado do Espírito Santo, sem personalidade jurídica, o que impede a condenação do ente público por restar caracterizada a confusão entre credor e devedor, mesmo que as verbas honorárias sejam destinadas ao fundo de aparelhamento do órgão autônomo.
9.
A súmula nº 421 do STJ não foi cancelada, não tendo esta egrégia Corte competência para superar o entendimento sumulado, pois somente o Tribunal da Cidadania detém autoridade para rever as suas próprias teses fixadas no julgamento de recursos repetitivos ou na edição de súmulas, logo, não é cabível a adoção da técnica do
overruling
.
10.
O AR 1937 AgR/DF não tem força de precedente, cuida-se de mero julgado isolado que não foi proferido em sede de controle concentrado de constitucionalidade ou no julgamento de recurso extraordinário repetitivo (art. 927, incisos I e III, do CPC), ao contrário da súmula nº 421 do STJ, que, por sua vez, continua sendo aplicada pelo Tribunal da Cidadania mesmo após a publicação do acórdão do referido julgado do STF, inclusive em relação à DPU. Precedentes STJ.
11.
Recurso da autora conhecido e improvido. Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido.
12.
Voto vencido: Firmou entendimento de que diante da responsabilidade solidária entre os entes públicos da federação, não carece de reforma a sentença que condenou Estado e Município a providenciarem a internação compulsória, bem como, deve ser mantida a condenação do ente municipal ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(AC nº 0004693-23.2019.8.08.0047 – RELATOR DESIG. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - JULGADO EM 31/05/2022 E LIDO EM 31/05/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. MUNICÍPIO E ESTADO. DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DEFINIDAS PELO SUS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421/STJ. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não se afigura possível a condenação da pessoa jurídica de direito público, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do órgão da DEFENSORIA PÚBLICA, notadamente quando este, em última análise, integra àquele que pretende ver condenado. Súmula 421/STJ. Precedentes. 2. É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (STF, RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). 3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 855.178/SE, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 793), ressalvou igualmente o dever de a autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões a partir dos critérios constitucionais de descentralização e de hierarquização de competências definidas pelo SUS. 4. O procedimento de internação de pessoas com transtornos mentais é de competência atribuída à administração pública estadual, de acordo com o disposto no art. 3º, da Lei n.º 10.216/2001 e a Portaria SESA n.º 90-R, de 13 de outubro de 2014, devendo ser direcionado ao ente estadual o cumprimento da obrigação, afastando-se, assim, a condenação do Município. 5. Recurso de Charles Guimarães Cavalcante (assistido pela Defensoria Pública do Espírito Santo) conhecido e não provido.
Recurso do Município de São Mateus conhecido e provido, para (i) direcionar a responsabilidade pelo custeio do tratamento de internação compulsória pleiteado ao Estado do Espírito Santo e, consequentemente, (ii) afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais
. (
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 5001561-33.2020.8.08.0047 –
RELATOR ORIG. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, RELATOR DESIG.: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. -
06/09/2022)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do

art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele
dou parcial
provimento
para
afastar a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator, sobretudo por ser inviável a reforma do édito sentencial em prejuízo da fazenda pública.